Tribunal: TJDFT
Processo: 0732294-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732294-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAIS VELOSO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO INTEMPESTIVO. RÉ RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA E DE SEU DEFENSOR. DESNECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de sentença condenatória definitiva proferida por juiz singular, deve ser interposto recurso de apelação no prazo de 5 (cinco) dias, passando-se a contar esse prazo da intimação pessoal do réu ou da intimação do defensor constituído, no caso de o réu estar solto, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal. 2. Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. 3. Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal. 4. Verificada a intempestividade do recurso de apelação interposto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso. 5. Agravo interno conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 392, inciso II, e 577, caput, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a apelação interposta pela ré é tempestiva, devendo o prazo ser aceito, e consequentemente, o recurso apreciado. Afirma que “muito embora o sistema relacionado aos autos no juízo de piso tenha reconhecido que o prazo para a defesa de Tais Veloso teria decorrido em 05.07.2024, uma vez que, a sentença teria sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE em 27.06.2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (28.06.2024), tem-se que tais argumentos encontram-se dissonantes da realidade, conforme será explicitado no parágrafo subsequente. Melhor explico o negritado no parágrafo precedente. Excelência, apesar de constar como prazo decorrido (movimentação datada de 06.07.2024), é necessário esclarecermos, a título de melhor fundamentação, que o mandado de intimação da ré foi enviado para a central de mandados em 26.06.2024, sendo o início do prazo para recurso iniciado em 22.07.24 e finalizado em 29.07.2024”. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por violação ao contraditório e à ampla defesa, além de repisar os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigos 392, inciso II, e 577, caput, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência consolidada do STJ admite que, em caso de réu solto, a intimação da sentença condenatória seja feita ao advogado constituído, não sendo necessária a intimação pessoal do réu, conforme o art. 392, II, do CPP.” (AgRg no AREsp n. 2.601.196/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028